Tribunal: TJPA
Processo: 0816362-23.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816362-23.2018.8.14.0301

APELANTE: IRANDI MARIA RAMOS BONFIM

APELADO: DIVEL VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TEVE COMO FUNDAMENTO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AUTORA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA SEM APONTAR OS VÍCIOS QUE CONDUZEM A ESSE ENTENDIMENTO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO D. JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE,
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
e o Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816362-23.2018.8.14.0301.

AGRAVANTE: IRANDI MARIA RAMOS BONFIM.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11806417.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IRANDI MARIA RAMOS BONFIM
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11806417
, que deu não conheceu a apelação da autor/agravante.

Na origem, cuida-se de Ação de nunciação de obra nova alegando que parte requerida estava construindo uma parede sem as licenças dos órgãos competentes ou condições de segurança na obra.

Argumentou que a referida obra lhe causou prejuízos como quebra do telhado de sua residência, com a queda de materiais da construção. Sustenta, também, que em razão da obra, o rufo – cujo objetivo é evitar o encontro entre paredes, evitando infiltrações – não existe mais entre os imóveis.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos (ID Num 5380606):

(...)
No caso concreto, apesar das tentativas de produção de prova pericial, essencial à averiguação dos fatos que fundamentam as alegações autorais e, portanto, à comprovação de ameaça aos direitos da demandante, sua efetivação não foi possível por atuação direta da autora, a qual, dessa forma, não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Isso posto, julgo improcedentes os pedidos contidos na exordial, por não observar a comprovação das alegações exordiais, motivo pelo qual revogo a decisão anterior que determinou a paralisação da obra objeto do litígio, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade judiciária, a execução dos ônus sucumbenciais deverá observar o disposto no art. 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, caso queira. Decorrido o prazo legal, independentemente de manifestação ou nova conclusão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado e cumpridas as diligências referentes às custas processuais, certifique-se, baixe-se o registro de distribuição e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ALESSANDRO OZANAN

Juiz de Direito – 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em suas razões (ID 5380607) a apelante alega que a sentença não condiz com o curso do processo e que o apelado se manifestou fora do prazo sobre os honorários periciais e que, por isso, deve ser anulado a sentença.

Assevera que o juiz não pode selecionar as provas que pretende considerar e que deve julgar de acordo com o conjunto probatório.

Requereu o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, a requerida aduz que no dia da perícia a apelante não compareceu, obstaculizando a realização da prova e que não conseguiu comprovar que não foi intimada para o ato.

A apelada assevera que a apelante não impugnou especificamente os termos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 11806417), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TEVE COMO FUNDAMENTO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AUTORA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA SEM APONTAR OS VÍCIOS QUE CONDUZEM A ESSE ENTENDIMENTO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELO D. JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1- Em suas razões de apelo, o recorrente não atacou os fundamentos adotados pelo D. juízo sentenciante.

2- O princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, II, do CPC, impõe ao recorrente a obrigação de impugnar os fundamentos da decisão atacada, de modo a demonstrar as razões pelas quais entende que o julgamento mereça ser reformado, sob pena de não conhecimento do recurso.

3- Apelação que não se conhece.

Foram opostos Embargos de Declaração no ID Num 11978108, sendo rejeitados na Decisão Monocrática de ID Num 13726078.

Inconformado, o autor/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 12125381.

Sustenta que o processo possuía documentos que comprovavam seu direito, os quais foram suprimidos.

Requer sejam anexados os documentos que supostamente teriam sido suprimidos do processo e que o processo seja levado para julgamento pela Turma, com a procedência da apelação.

Contrarrazões no ID Num 14642301.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão vergastada.

O feito foi pautado na 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - a ser iniciada na data de 21-08-2023 (certidão de
Id. Num. 15474081
).

Em seguida, na data de 11.08.2023, a Agravante peticionou no
Id. Num. 15544735
, afirmando que consta na página central do Portal PJE que, diferentemente do que restou consignado na certidão de
Id. Num. 15474081
, do dia 8 de agosto de 2023, que “
NÃO HÁ PROCESSOS APTOS PARA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
”, bem como que “
NÃO HÁ QUAISQUER INTIMAÇÕES APTAS PARA A PAUTA A SEREM EXIBIDAS PARA ESTE USUÁRIO
”, o que inviabilizaria a anexação de pedido de sustentação oral.

Juntou
prints
de tela nos
Ids. Num. 15559798 e 15559802
, que corroborariam tal informação.

Há certidão juntada no
Id. Num. 15666967
, consignando que
as partes foram devidamente intimadas pelo PJE, conforme ID nº 15474081 e também pelo Diário de Justiça Eletrônico, com publicação no DJE na data de 09.08.2023
.

Em despacho de
Id. Num. 15667700
, considerando os fatos relatados pela parte Agravante no
Id. Num. 15544735
, corroborados pelos documentos acostados nos
Ids. Num. 15559798 e 15559802
, com base no art. 1º, §3º da Resolução de nº 21, de 5 de dezembro de 2018, do TJ/PA, e para que a situação informada possa ser solucionada,
determinei fosse retirado o feito da pauta da 28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado do Plenário Virtual
.

Determinei ainda que fosse incluído o feito na primeira sessão desimpedida de Plenário Virtual.

Após, foi aberto chamado técnico relacionado à impossibilidade apontada no Id. 15561090, sendo aquele colacionado ao
Id. Num. 15815544
.

No
Id. Num. 15815545
, denota-se resposta da Secretaria de Informática do TJPA indicando que
foi identificado que IRANDI MARIA RAMOS BONFIM, trata-se de uma parte no processo, sendo representado por YASMIM DE SOUZA ALVES, com isso, somente irá aparecer as informações no painel da
dita advogada, e que, para que apareçam as informações

à ora recorrente, é necessário que esta se habilite como representante processual no processo.

O chamado foi tido por “solucionado”.

O feito, então, foi pautado na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - a ser iniciada na data de 16-10-2023 (certidão de
Id. Num. 16328287
).

Em 09/10/2023,
IRANDI MARIA RAMOS BONFIM
peticionou requerendo a retirada do feito de pauta virtual e a inclusão do feito em sessão por videoconferência para fins de sustentação oral (Id. 16438927).

No Id. 16481014, indeferi o pedido de retirada de pauta, ordenei a habilitação da
Requerente como advogada em causa própia e consignei que
o suposto erro de inserção da sustentação oral, deveria ser buscado diretamente pela usuária via criação de chamado técnico.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Examinados os autos, constata-se a sentença julgou os pedidos da autora improcedente, em razão da ausência de provas da pretensão autoral. A autora/apelante pretendia inicialmente a paralisação da construção de um muro entre o seu imóvel e o imóvel da ré. Posteriormente, requereu a demolição

Todavia, a prova cabal em ações desta natureza é a perícia técnica que evidencie que a construção está fora dos parâmetros técnicos.

O juízo a quo entendeu que a demandante atuou direta e conscientemente para obstar a realização da perícia, impedindo a produção de prova fundamental à comprovação de suas próprias alegações.

De fato, compulsando os autos, resta evidente que o comportamento processual da autora se contrapõe ao esperado de quem pretende provar, tecnicamente, que a obra lhe causa prejuízos e não atende parâmetros técnicos de segurança. Primeiro, a apelante desistiu da perícia e, posteriormente, não compareceu no dia e hora designados, inviabilizando o ato.

Entretanto, em suas razões recursais, a autora/apelante apresenta argumentos que não têm pertinência temática com os fundamentos da decisão extintiva e, portanto, inaptos a reforma da sentença vergastada.

Ora, sabe-se que o princípio da dialeticidade, materializado no artigo 1.010, II, do CPC, impõe ao recorrente a obrigação de impugnar os fundamentos da
decisão atacada
, de modo a demonstrar as razões pelas quais entende que o julgamento mereça ser reformado, sob pena de não conhecimento do recurso.

É cediço que os recursos devem, de modo geral, observar esse princípio. Ou seja, a parte, ao manifestar seu inconformismo deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão.

A respeito do princípio discutido, eis o entendimento doutrinário:

Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se".

Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC); b) juntar as peças obrigatórias no agravo de instrumento, quando se tratar de processo em autos de papel; c) juntar, em caso de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial, a prova da divergência, bem como demonstrar, com análise das circunstâncias da decisão recorrida e da decisão paradigma, a existência dessa divergência (art. 1.029, § 10, CPC); d) afirmara existência de repercussão geral do recurso extraordinário; e) formular o pedido recursal; g) respeitar a forma escrita para interposição do recurso (à exceção dos embargos de declaração em Juizados Especiais Cíveis, art. 49, Lei n. 9.099/95, que podem ser interpostos oralmente).

A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Vol. 3, 13ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124).

Nesse sentido, colhem-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2
. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" ( AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018).
3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. AFASTAMENTO DE SEU CARGO. INSTAURAÇÃO DE PAD. SEGURANÇA DENEGADA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV do CPC/15;

II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso;

III – In casu, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante, servidora pública do Município de Santarém, o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém denegou a segurança, arguindo que inexistia ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora capaz de macular o Processo Administrativo Disciplinar aberto em desfavor da recorrente;

IV - Compulsando o recurso de apelação interposto pela recorrente, constata-se que as exposições dos fatos e de direito suscitadas no referido apelo não guardam qualquer relação com a sentença proferida pela autoridade de 1º grau, visto que não contesta os fundamentos do decisum;

V - Outrossim, em razão da falta de dialeticidade do recurso interposto pela apelante, este não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de pressuposto de admissibilidade;

VI - Recurso de Apelação não conhecido;

(TJ-PA 00035303320168140051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 14/06/2022)

Verifico que a sentença teve como fundamento a improcedência do pedido da autora, em razão da ausência de provas. Pelos fundamentos da sentença a autora não foi capaz de provar seu direito, sendo ônus que lhe cabia.

Entretanto, em suas razões de apelação, a recorrente pretende a nulidade da sentença, sem, no entanto, apontar de forma clara em que aspecto a sentença é nula.

Portanto, a apelante deve apresentar os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os aos fundamentos da sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo.

No caso, é evidente que a apelante não enfrentou, pormenorizadamente, os argumentos invocados pelo D. Magistrado de origem.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023